Tribunal: TJSP
Processo: 1040925-88.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Autora que adquiriu a posse do imóvel por força de 'Instrumento Particular de Concessão de Subsídios' que celebrou com a CDHU nos idos de 1996 (fls. 14/29), momento em que, na forma da cláusula quarta de fls. 16, passou a ocupar a unidade em caráter provisório e precário – Posteriormente, no ano de 2005, cedeu os direitos decorrentes

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Autora que adquiriu a posse do imóvel por força de 'Instrumento Particular de Concessão de Subsídios' que celebrou com a CDHU nos idos de 1996 (fls. 14/29), momento em que, na forma da cláusula quarta de fls. 16, passou a ocupar a unidade em caráter provisório e precário – Posteriormente, no ano de 2005, cedeu os direitos decorrentes do contrato à pessoa de Anete de Morais Silva – Nova cessão de direitos, de Anete a Nara de França Gomes, e, finalmente, desta última à pessoa da corré Raquel, o que ocorreu no ano de 2009 – Inviável reconhecer a prática de esbulho possessório por parte dos réus, uma vez que ocupam o imóvel em decorrência de sucessivas cessões dos direitos advindos do negócio originalmente entabulado entre a autora e a CDHU – Retomada da posse, pela autora, que necessariamente deve passar pela rescisão do instrumento particular de cessão de direitos no qual se ampara a posse exercida pelos réus, sem o que não há que se cogitar de esbulho – II- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Produção de prova testemunhal que não alteraria a solução do litígio – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual - Apelo improvido".